Tribunal: TJSP
Processo: 1500534-15.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade – Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal – Súmula no 392 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1500534-15.2020.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, são
apelados JOAO DE SOUZA (ESPÓLIO) e MELCEDES GIMENEZ DE SOUZA
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1500534-15.2020.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
APELADOS: JOAO DE SOUZA E MELCEDES GIMENEZ DE SOUZA
VOTO No 17867
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU
CDA expedida contra
pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento da execução
Nulidade
Vedada a alteração do polo passivo da
execução fiscal
Súmula no 392 do STJ
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu execução fiscal com fundamento na ilegitimidade do executado (art. 485,
VI, CPC), uma vez que figura como devedor contribuinte falecido antes do
ajuizamento da ação.
Em síntese, sustenta a apelante o espólio não é sujeito
tributário passivo diverso da figura do devedor falecido, mas uma universalidade de
bens direitos e obrigações deste a que se atribui capacidade processual. Aduz ainda
que é obrigação dos herdeiros realizarem alteração cadastral, tendo em vista
ausência de comunicação das averbações realizadas em cartório com as Secretarias
da Fazenda Municipais. Requer o provimento do recurso a fim de que haja a reforma
da sentença, determinando-se o prosseguimento da exação, em face dos herdeiros ou
do espólio do falecido.
Contrarrazões às fls. 92/107.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A irresignação da Municipalidade é descabida.
Trata-se de execução fiscal proposta em 17/01/2020
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2015, 2016 e 2018, em face de JOÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
SOUZA.
Noticiado o falecimento do executado ocorrido em
06/11/2009, conforme se vislumbra na certidão de fls. 53.
É cediço que a constituição definitiva do crédito
tributário se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei
no 6.830/80, bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre
os requisitos formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa
tenha sua validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo
contra pessoa já falecida anteriormente à propositura da ação, já que a ação foi
ajuizada em 2020 e há certidão que atesta que a parte executada é falecida desde
2009 (fls. 53).
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80,
admite-se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou
material e antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do
sujeito passivo da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na
Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal vedada a modificação do
sujeito passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo
na ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que
se conclui que a Exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
CPC/2015 à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a
especial), mas porque a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de
mera questão de ilegitimidade.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto,
não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida.
É indispensável identificar que, concretamente, se acha
vinculado ao título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o
procedimento administrativo que precede à inscrição que enseja
a oportunidade para definir quem vem a ser o devedor principal,
subsidiário ou co-responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a
edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ
no mesmo esteio:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA EXPEDIDA CONTRA
PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
392/STJ.
MATÉRIA
SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.
OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE O
ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A
PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito
tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no
REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer
mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ,
que dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução". Matéria já
analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC
(REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha,
configura indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume
somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo regimental
parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ

AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES
- DJe 10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, ademais dos ora aduzidos.
MÔNICA SERRANO
Relatora